Tribunal: TJSP
Processo: 2145414-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. Pretensão de suspensão dos efeitos de rescisão unilateral de contrato administrativo. Impossibilidade. Rescisão que se insere, em princípio, no campo da discricionariedade da administração. Segundo alegações do Município, não impugnadas pela parte, a empresa concordou em efetuar a desmobilização e a finalizou antes mesmo da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. Pretensão de suspensão dos efeitos de rescisão unilateral de contrato administrativo. Impossibilidade. Rescisão que se insere, em princípio, no campo da discricionariedade da administração. Segundo alegações do Município, não impugnadas pela parte, a empresa concordou em efetuar a desmobilização e a finalizou antes mesmo da interposição do agravo de instrumento. Fatos omitidos na inicial do recurso. Ausência de justificativa para dilação do prazo para desmobilização.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.